Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-69.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0000533-69.2008.8.11.0042
EMBARGANTE: AROLDO FERNANDES DA LUZ
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSTENTADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não assiste razão ao inconformismo do embargante, uma vez que não se verifica qualquer omissão a ser reconhecida, pretendendo a defesa tão somente provocar a reapreciação da matéria, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração, recurso de limites estreitos e expressos em lei.
Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000533-69.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (EMBARGADO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (EMBARGANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLA SANTOS QUEIROZ (VÍTIMA), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ADVOGADO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSTENTADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não assiste razão ao inconformismo do embargante, uma vez que não se verifica qualquer omissão a ser reconhecida, pretendendo a defesa tão somente provocar a reapreciação da matéria, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração, recurso de limites estreitos e expressos em lei.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa

Aroldo Fernandes da Luz
,

com efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito no 0000533-69.2008.8.11.0042, sob minha relatoria, julgado em 29/09/2021.

Sustenta que os autos em questão foram objeto de reconstituição e as provas que competiam à defesa produzir, sob o crivo do contraditório, foram produzidas, como o reinterrogatório do embargante e da testemunha Marco Túlio (única inquirida em juízo, nos autos reconstituídos), que negou a existência do crime no perímetro do Hotel Fazenda Mato Grosso.

Aduz que “
afora as provas documentais juntadas aos autos, todas as testemunhas ouvidas em juízo são testemunhas de ouvir dizer, que não foram reinquiridas por ocasião da reconstituição dos autos, razão por que não podem fundamentar uma decisão de pronúncia
” (sic).

Assevera que a única testemunha presencial dos fatos seria Lila Parisi, ouvida aproximadamente dois anos depois da ocorrência do crime, cujo testemunho original se perdeu com o extravio dos autos, ao passo que seu depoimento não deve ser valorado como prova testemunhal, pois não foi reinquirida durante a restauração de autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, somado ao fato de que na época de sua colheita, não se utilizava sistema audiovisual para gravação das audiências.

Sustenta, ainda, que mesmo como prova documental, o documento não tem registrado o seu percurso até o posterior reingresso nos autos reconstituídos, o que impede por completo a análise quanto à integridade da cadeia de custódia da prova.

Desse modo, aduz ser imperiosa a “reanálise contextual” do testemunho de Lila Parisi, alegando que deve ser levado em consideração apenas como prova documental e valorado com ressalvas.

Prossegue afirmando que o acórdão foi omisso ao não mencionar que a referida testemunha não foi reinquirida e que suas palavras foram juntadas aos autos reconstituídos sem qualquer parâmetro comparativo que pudesse assegurar que não houve violação à integridade da cadeia de custódia em relação a esse depoimento.

Assim, “
requer seja reanalisada a matéria, de forma contextualizada, a fim de se afastar a valoração probatória conferida ao testemunho de LILA PARISI, de forma a despronunciar o embargante, em razão da ausência de lastro probatório mínimo para enviá-lo perante o julgamento da Corte Leiga
” (sic).

Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, por entender que não houve o necessário “distinguishing” dos precedentes trazidos pelo embargante, nos termos do artigo 315, §2°, inciso VI, do Código de Processo Penal, combinado com artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Prequestiona os artigos 156, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E e 158-F, todos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Dr. José de Medeiros, requer o desprovimento dos embargos de declaração (Id. 106855955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Após cotejar as alegações do embargante e analisando o acórdão atacado, verifico que os Embargos de Declaração não merecem acolhimento, pois
inexistente qualquer vício a ser suprido
, tais como, contradição, omissão ou ambiguidade no v. acórdão, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal,
a ser sanado aclarada via embargo;
ao contrário, os fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa, convindo ressaltar que todas questões foram analisadas e decididas, só contrário aos interesses do embargante, de consequência, pretende sejam rejulgadas, intenção clara é modificar o
decisum
no sentido que lhe beneficie obstando a submissão ao Tribunal do Júri.

Nas razões ao Recurso em Sentido Estrito, sustentou a defesa que
o conjunto probatório seria frágil para sustentar a pronúncia e que estaria provado que o embargante não é o autor dos fatos descritos na denúncia
. Alegou que o segurança que trabalhava no local à época do crime afirmou judicialmente que não ocorreu tentativa de homicídio no local, porque se tivesse ocorrido qualquer confusão ele teria conhecimento.

Fora sustentado, ainda, que a vítima não apontou o embargante como o autor das agressões, limitando-se a dizer que não se recordava do que aconteceu com ela no dia do fato. Por fim, salientou que a suposta agressão sofrida pela vítima não foi presenciada por qualquer testemunha e que, segundo precedentes das Cortes Superiores, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer em detrimento do princípio
in dubio pro societate
.

Convém ressaltar que, em relação ao depoimento da testemunha Lila Parisi, a defesa não apresentou no recurso nenhuma irresignação, tampouco teceu argumentos na tentativa de tentar isentá-lo como meio de prova.

Desse modo,
não assiste razão ao embargante ao inovar
e invocar a tese de invalidade do depoimento da testemunha Lila Parisi, porque não teria sido reinquirida durante a restauração de autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e que mesmo que considerado como prova documental, o documento não tem registrado o seu percurso até o posterior reingresso nos autos reconstituídos.

Antes de mais nada,
há que se ressaltar que a matéria não foi suscitada anteriormente aos embargos de declaração
, ao passo que
o embargante aponta omissão de uma tese que sequer foi tratada nas razões do recurso em sentido estrito
.

Por outro lado, convém ressaltar que a prova – depoimento de Lila Parisi – foi devidamente colhida em audiência instrutória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, realizada no ano de 2008 e o fato de, à época, o Judiciário não estar habilitado a gravar os depoimentos em mídia audiovisual, não ilide a natureza jurídica do depoimento judicial colhido.

Por fim, há que se ressaltar que na decisão de pronúncia a magistrada explicou como ocorreu o processo de restauração de autos, registrando que a defesa do acusado concordou com todas as peças processuais acostadas ao novo procedimento, vejamos:

“... Por meio do extrato do Sistema Apolo juntado aos autos no Id: 47813444 – pág. 27/113, verifica-se o recebimento da denúncia em 31.01.2008 (pág. 31); a realização de audiência de interrogatório do denunciado em 05.03.2008 (pág. 36/39); a realização de audiência de instrução em 19.08.2008, na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação Silvia do Rocio Slominski, Lécia Nídia Ferreira Taques, Alice Cristina V. de Velasco, Maria Josefina Santos Queiroz e Laudelino Alves Queiroz (pág. 53/69); a realização de audiência de instrução em continuação em 04.11.2008, na qual foram ouvidas as testemunhas de defesa Igor Xavier Armênio Pereira, Luciana Amália Alves, Enos Pereira de Andrade (pág. 83/89) e a realização de audiência de instrução em continuação no dia 15.15.2008, ocasião em que foi ouvida a testemunha de acusação Lila Parisi e a testemunha de defesa Victor Hugo Campos Santos e efetuada a acareação entre as testemunhas Alice e Luciana e entre a testemunha Luciana e a vítima (pág. 93/99).

Por meio da decisão de Id: 47813444 – fls. 115, foi determinada a citação do réu para se manifestar sobre a restauração dos autos da Ação Penal, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder, tendo ele se manifestado no Id: 4781344 – pág. 135, informando que “não possuía nenhuma peça do presente processo armazenada”.

O Ministério Público manifestou-se no Id: 47813444 – pág. 139, juntando aos autos as peças que tinha disponível em seu Sistema Integrado (SIMP), entre elas pedidos de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial e cópia da denúncia.

Por meio da certidão de Id: 47813444 – pág. 171, foi juntado aos autos documentos trazidos aos autos pela genitora da vítima, Sra. Maria Josefina dos Santos Queiroz, entre eles fotografias das lesões sofridas pela vítima (pág. 175/177); cópia do Boletim de Ocorrência dos fatos (talão n.o 153 – pág. 179/180) e relatórios médicos (pág. 181/183).

Na página 191 do Id: 47813444, foi proferida decisão determinando a requisição de cópias do que constar a respeito da presente Ação Penal na Delegacia de Polícia; no Instituto Médico-Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em penitenciárias ou cadeias, sem que, no entanto, informação alguma fosse juntada aos autos, eis que não constava registro do réu em penitenciária; a Delegacia pela qual foi instaurado o inquérito que visa apurar os fatos sofreu um incêndio que consumiu todas as cópias que possuíam (informação de pág. 217) e não constar nos arquivos da POLITEC informações sobre as partes (pág. 231) e nem no Pronto Socorro Municipal nenhum prontuário ou boletim de atendimento médico (pág. 239/241).

Por meio da decisão de Id: 47813444 – pág. 243, em cumprimento ao disposto no art. 542 do Código de Processo Penal, foi designada audiência para que houvesse a exibição e conferência das certidões e mais reproduções do processo, que se realizou conforme termo de audiência de pág. 249/251, sendo proferida sentença de restauração dos autos, em razão do réu, seu advogado e do Ministério Público concordarem com as cópias juntadas aos autos, asseverando ainda que não há discordância ou outras cópias a serem juntada.

Na página 283, foi juntado e-mail do médico Wanderlei Ferreira Filho, atestando a veracidade do atestado médico de página 183 e que na ocasião atendeu a vítima. Em 1o de novembro de 2019, foi realizada audiência de instrução, na qual foi ouvida a testemunha de defesa Marco Tulho Naves Nasser (Id: 47867593) e determinada a expedição de ofício ao representante legal do Hotel Fazenda Mato Grosso, requisitando que informasse a este Juízo se a empresa da testemunha Marco Tulho, prestava serviço para o Hotel, na data dos fatos (07.01.2005 até a madrugada do dia 08.01.2005) e, se nesse dia, ele fazia parte do quadro de segurança indicado para trabalhar no evento realizado no hotel e designada audiência para novo interrogatório do réu (termo de audiência de pág. 297/298).

O réu foi novamente interrogado conforme termo de audiência de página 311 e gravação audiovisual que acompanha os autos (Id: 47819197 e 47867593) e no Id: 4781344 – pág. 317, foi juntada informação do Hotel informando que a testemunha não faz parte do seu quadro de prestadores de serviço.

Em sede de alegações finais, na forma dos memoriais escritos (Id: 47813444 – pág. 329/346), o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia em sua integralidade e, consequente pronúncia do acusado nos exatos termos da exordial.

A Defesa, por seu turno, apresentou as alegações finais (Id: 54696836), pleiteando a absolvição sumária do denunciado ou, caso não seja esse o entendimento a sua “impronúncia, tendo em vista a precariedade probatória” e para o caso de pronúncia que seja afastada a qualificadora do art. 121, §2o, inciso III (meio cruel) ...”
(Id. 91118143 - Págs. 1/4)

Consoante consta na decisão de pronúncia, houve a realização de audiência para que houvesse a exibição e conferência das certidões e reproduções do processo, sendo proferida sentença de restauração dos autos, em razão do réu, seu advogado e do Ministério Público concordarem com as cópias juntadas aos autos.

Desse modo, não há omissão no acórdão por não mencionar que a testemunha Lila Parisi não foi reinquirida e que suas declarações foram juntadas aos autos reconstituídos sem qualquer parâmetro comparativo que pudesse assegurar que não houve violação à integridade da cadeia de custódia em relação a esse depoimento.

Como visto, a prova foi preservada sem qualquer impugnação da defesa nesse sentido anteriormente, tanto que foi levado em consideração seu depoimento na sentença.

Não obstante, nos termos do art. 422, do Código de Processo Penal, ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, ao passo que tal testemunha pode ser arrolada novamente, a fim de auxiliar os jurados a formarem a convicção para o deslinde da causa.

Por outro lado,
quanto à alegação do embargante de que o acórdão seria nulo por ausência de fundamentação
, por entender que não houve o necessário “distinguishing” dos precedentes trazidos pelo embargante,
também não prevalece a tese defensiva.

Consoante já afirmado alhures, houve análise fundamentada da controvérsia, sendo a conclusão do voto pela manutenção da pronúncia do embargante, tendo em vista estar provada a materialidade delitiva e haver indícios suficientes de autoria para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A análise das provas por este relator, por si só, se contrapõe à conclusão de que o embargante foi pronunciado apenas como concretização do
in dubio pro societate
, em detrimento ao
in dubio pro reo
.

Desse modo,
havendo elementos probatórios que permitam a manutenção da decisão de pronúncia, não há que se falar em nulidade do acórdão por falta de distinção do caso com os precedentes citados e/ ou ausência de fundamentação sobre o
in dubio pro reo
.

Portanto, desde logo, das razões expostas pelo embargante, nítido que ele pretende é ver reexaminada e decidida à controvérsia de acordo com sua interpretação, com reapreciação de provas, inviável nesta via recursal, por não restar demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP no acórdão embargado, considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admitindo o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS

CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO WRIT. OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS
DESPROVIDOS. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita”.

(N.U 1011174-74.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS

CORPUS
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO WRIT – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do
habeas

corpus
impetrado, os aclaratórios devem ser rejeitados.
Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador”.
(N.U 1005952-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ante o exposto,
desprovejo
os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021